Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-23.2024.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002341-23.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), CLARISMUNDO MARTINS - CPF: 395.569.641-34 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
C/ PEDIDO DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL

C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO
PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão contratual, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com fixação de juros remuneratórios na taxa média do Banco Central, restituição simples de valores pagos a maior, correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação. O apelante foi intimado para regularizar o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas efetuou o pagamento em valor simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta pelo banco recorrente, diante do recolhimento do preparo recursal em valor simples, após intimação para pagamento em dobro, conforme exigência do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para regularização do preparo recursal determina, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recolhimento em dobro do valor devido, sob pena de deserção.

O recolhimento simples, após intimação para pagamento em dobro, não supre o requisito de admissibilidade recursal, sendo inadmissível a complementação posterior, conforme art. 1.007, § 5º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a deserção nos casos em que a parte, intimada para o recolhimento em dobro, efetua apenas o pagamento simples.

Tratando-se de requisito objetivo de admissibilidade recursal, a ausência de regular recolhimento do preparo impõe o não conhecimento do recurso por deserção, sem possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação é considerado deserto quando, intimado para recolhimento em dobro do preparo nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente efetua apenas o pagamento simples, sendo inaplicável a complementação posterior.

A deserção, como vício objetivo de admissibilidade, impede o conhecimento do recurso, ainda que tenha havido tentativa parcial de regularização.

A regra do art. 1.007, § 4º, do CPC deve ser interpretada de forma estrita, não comportando mitigação à luz da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1941293/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1806437/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1702702/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 30.08.2021; TJMT, AI 1007746-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024; TJMT,
AgReg
1003829-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1002341-23.2024.8.11.0013

BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
X
CLARISMUNDO MARTINS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão contratual, ajuizada por CLARISMUNDO MARTINS, determinando a conversão
em
empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios
n
a taxa média do Banco Central à época de cada depósito e condenando
o banco
à restituição de eventuais valores pagos a maior, na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação.

Por conseguinte, condenou as partes ao pagamento das custas processuais calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa ao banco demandado e 20% à parte autora, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por força da gratuidade da justiça concedida
, f
ixou os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação,
nos mesmos
percentuais
.

Irresignado, o apelante pretende o acolhimento da prejudicial de mérito
de
prescrição da pretensão do apelado, e, caso ultrapassada esta questão, busca a reforma integral da sentença com julgamento de total improcedência dos pedidos iniciais.

Sustenta a ocorrência da prescrição,
arguindo que
o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento e reparação civil é de três anos
(
art. 206, § 3º, IV e V, d
o CC).

Argumenta que
o apelado tem conhecimento do
suposto dano desde o primeiro desconto realizado
no
contracheque, que se iniciou em março
/
2011, há mais de 3 anos
.

Defende que a parte apelada celebrou por livre e espontânea vontade
o contrato de
cartão de crédito
consignado (
termo de adesão n. 804779413, firmado em 16/11/2010
).

Pondera que o
apelad
o
realizou 15 (quinze) saques, disponibilizados via TED em conta de sua titularidade, além de diversas compras com o cartão
.

Argumenta que a parte apelada utilizou plenamente o cartão por mais de 10 anos para compras e saques, sem o pagamento parcial de faturas, incidindo encargos do rotativo
.

Defende a impossibilidade de conversão do contrato de cartão em empréstimo consignado, sob pena de ofender princípios como boa-fé objetiva e pacta sunt servanda;

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
295212954
.

Houve petição posterior do banco apelante (ID 298922853) requerendo a juntada da guia de recolhimento recursal com respectivo comprovante de pagamento, seguida de manifestação do apelado (ID 299743887) alegando deserção por pagamento simples do preparo quando deveria ter sido em dobro, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pelo apelado em sua manifestação de
id
299743887, referente à alegação de deserção do recurso.

Da análise dos autos, verific
a-se
que o apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do
CPC, conforme se apura da intimação de id 297214859, no entanto, efetuou
o pagamento simples, conforme
guia e comprovante de pagamento contidos id
298922853.

Conforme constou
da intimação
que determinou o recolhimento, considerando-se que o preparo não foi realizado no prazo, o seu recolhimento posterior dever
ia
ser feito em dobro,
como
determina o art.
1.007
,
parágrafo 4º
, do
CPC
,sob pena de deserção.

Sabe-se que
o recolhimento insuficiente do preparo recursal acarreta a deserção do recurso, constituindo requisito objetivo de admissibilidade.

No caso em tela, o recorrente, após ser intimado para
comprovação do recolhimento
do preparo, efetuou o pagamento de forma simples, não atendendo à determinação de pagamento em dobro prevista na norma processual.

Ressalte-se que o dispositivo legal é claro ao estabelecer que o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção, não havendo margem para interpretação diversa ou aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que se trata de requisito formal de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do
CPC/2015
, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art.
1007
, caput e § 4º, do
CPC
). 2. O
CPC/2015
é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art.
1.007
,
§ 4º
,
do
CPC/2015
, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes. 4.Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1941293 SP
2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ART.
1.007
,
§ 4º
,
CPC/2015
. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Precedentes. 2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do
§ 4º

do
art.
1.007
do
CPC/2015
.
3.
Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro. Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1806437 SP
2020/0332588-0, Relator: MinistroBENEDITO
GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O NÚMERO CONSTANTE NO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART.
511
DO
CPC/2015
. DESERÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do
§ 4º

do
art.
1.007
do
CPC/2015
.Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (
AgInt
no REsp 1.856.622/RS
, Segunda Turma,
DJe
de 24/6/2020). 2. A falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. 3. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1702702 GO
2020/0115103-0, Relator: MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2021)

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.007 E § 3º, DO ART.
1 .017 DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do
art
.
1.007, § 5º, CPC/15, configurada a deserção.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10077467920248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REALIZADA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte, conhecedora do valor da causa e do valor da diferença entre o valor cobrado e o valor depositado em Juízo, opta por recolher o preparo em valor bem abaixo do que deveria, deve promover a complementação do valor em dobro, porque não se trata aqui de erro a ensejar a mera complementação na forma simples. Há que ser reconhecida a deserção quando a agravante, após intimação para a comprovação do recolhimento do valor da complementação do preparo em dobro, apresentou apenas o comprovante de pagamento do recolhimento simples
”.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1003829-94 .2022.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

Diante do exposto
,
NÃO CONHEÇO
do apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025